Tribunal: TJDFT
Processo: 0705739-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705739-38.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JANAINA DE CARVALHO BORGES AGRAVADO: MARCILON SOARES XISTO DECISÃO 1. A credora agrava contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0705788-24.2020.8.07.0020 - id 147047845), que, em cumprimento de sentença, indeferiu a aplicação das astreintes fixadas na sentença, em razão da comprovação do cumprimento da obrigação de fazer consistente em formalizar junto à autora, no prazo de 15 dias úteis, contado da publicação da sentença, o competente instrumento de cessão de posse do imóvel descrito na inicial, em que deverá figurar a parte autora na condição de cessionária daquele imóvel. Alega, em suma, devida a multa cominatória diária fixada em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 200.000,00, pois, não obstante transcorrido o prazo para cumprimento da obrigação em 04/07/22, o agravado informou somente em 19/10/22 que a cumpriu parcialmente. Requer a tutela de urgência para aplicação das astreintes. 2. Ausente periculum in mora, pois não obstante o alegado cumprimento parcial da obrigação, à primeira vista, a obrigação foi cumprida integralmente, pois o agravado juntou instrumento particular de cessão de direitos de imóvel (id 140318795 – autos principais), em princípio, nos termos fixados na sentença (id 42427223). Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR